Tribunal: STF
Processo: Inq 4921
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de manifestação da Defesa do investigado WALDEMAR CARNEIRO DE LACERDA, por meio da qual, apresenta exceção de suspeição e impedimento (petição STF nº 2859/2024, eDocs. 24686 e 24687).



    Afirma, em síntese, que, “o Eminente Ministro demonstrou em suas redes sociais ser contrário a quem é ‘pró-Bolsonaro’, demonstrando nitidamente o seu interesse político, colocando em prejuízo aqueles que pensam de forma contrária, mais uma evidente questão de PARCIALIDADE em seu julgamento, rotulando o requerente como bolsonarista, somente por este ter sido preso no dia 09 de janeiro de 2023, em frente ao quartel-general de Brasília.”. 



    Sustenta, também: ”com a entrevista referida, dada pelo ministro-relator na última semana, houve ocorrência de fato novo que justifica a arguição de impedimento do ministro-relator uma vez que este julgador apresentou-se como vítima dos réus que estão sendo julgados nos atos de 8 de janeiro de 2023, sendo portanto, parte interessada do feito.”. 



    É o breve relato. Decido.



    As alegações da defesa não merecem acolhimento.



    A suspeição dos Ministros desta CORTE para julgamento das ações penais oriundas dos eventos do dia 08/01/2023 já foi devidamente rejeitada pelo Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do mérito das Ações Penais 1060, (Sessão Plenária Presencial de 14/9/2023), 1116 (Sessão Plenária Virtual de 6/10/2023 a 17/10/2023, DJe 12/1/2024), 1192 (Sessão Plenária Virtual de 6/10/2023 a 17/10/2023) e 1067 (Sessão Plenária Virtual de 13/10/2023 a 23/10/2023), todas de minha relatoria. 



    Constou da ementa do julgamento: 



    “Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO PERMITE A PROPAGAÇÃO DE IDEIAS CONTRÁRIAS À ORDEM CONSTITUCIONAL E AO ESTADO DEMOCRÁTICO (CF, ARTIGOS 5º, XLIV, E 34, III E IV), TAMPOUCO A REALIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PÚBLICAS VISANDO À RUPTURA DO ESTADO DE DIREITO, POR MEIO DE GOLPE DE ESTADO COM INDUZIMENTO E INSTIGAÇÃO À INTERVENÇÃO MILITAR, COM A EXTINÇÃO DAS CLÁUSULAS PÉTREAS CONSTITUCIONAIS, DENTRE ELAS A QUE PREVÊ A SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ARTIGO 60, § 4º), COM A CONSEQUENTE INSTALAÇÃO DO ARBÍTRIO. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS DE 8/1. CONFIGURAÇÃO DE CRIMES MULTITUDINÁRIOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (CP, ART. 288 P.U) PARA A PRÁTICA DOS DELITOS DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO (CP, ART. 359-L), GOLPE DE ESTADO (CP, ART. 359-M), DANO QUALIFICADO (CP, ART. 163, P. U, I, II, III e IV), DETERIORAÇÃO DO PATRIMÔNIO TOMBADO (ART. 62, I, DA LEI 9.605/1998), DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. AÇÃO PENAL PROCEDENTE.



    (...)



    2. Rejeitada a preliminar relativa à suspeição dos Ministros dessa CORTE SUPREMA. Pedido extemporâneo. Ausência de razões objetivas na fundamentação do pedido. Precedentes.



    (...)



    12. AÇÃO PENAL TOTALMENTE PROCEDENTE. (AP 1060, Sessão Plenária de 14/09/2023).”. 



    Ressalte-se, ainda, que a defesa apresentou seu pedido extemporaneamente, pois o presente inquérito foi distribuído em 13/1/2023 e a defesa arguiu a suspeição do relator somente em 17/1/2024, ou seja, fora do prazo de 5 (cinco) dias previsto pelo artigo 279 do Regimento desta CORTE. 



    Da mesma maneira, o pedido deveria ter sido apresentado ao eminente Ministro Presidente, com razões objetivas que indicassem algum ferimento à imparcialidade do órgão julgador.



    As alegações do investigado pretendem tão somente evitar que possa ser julgado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sem apontar qualquer fato objetivo que mereça maior análise, razão pela qual AFASTO a alegação de suspeição deste Relator. 



    Diante de sua manifesta inadmissibilidade, com base no art. 21, §º 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente